Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-45.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013270-45.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERTA REGINA LEHNEN - CPF: 713.065.449-04 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE BARRA DO BARÇAS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI LOCAL.
PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. ADICIONAL INDEVIDO. COVID ́19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
adicional
de
insalubridade
dos
servidores
do
Município
de Barra do
Garças
é
previsto
e
regulamentado

pelo

artigo
29 da Lei Municipal
nº
96/2006.
O
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

está

c
ondicionado
à
apresentação
de
laudo

pericial
, que
demonstre
as reais
condições
e o
grau
de
nocividade
.
Não

havendo

laudo

pericial
, é
indevido
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
.

O simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

trabalhado

durante
o
período
da pandemia do Covid
-
19,
por

si

só
,
não

lhe

dá

direito

ao

adicional
de
insalubridade
no
grau

máximo
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013270-45.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorrido
:
GERTA REGINA LEHNEN

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GERTA REGINA LEHNEN

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.
Noticiou
que: a) é
agente
de
combate

à

endemias

desde
1/8/2012; b)
trabalha

em
local de
insalubre
é
recebe

adicional

em

grau

baixo
no percentual de 10%; e c)
trabalhou

durante

todo
o
período
da pandemia do COVID ́19 e
tem

direito

ao

grau

máximo
do
adicional
de
insalubridade
.
Requereu
a
majoração
do
adicional
de
insalubridade
para 40%
durante
a pandemia do COVID e o
pagamento

retroativo
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
é
incontroverso
que a
parte

reclamante

trabalhou

na

linha
de
frente

em

combate
a pandemia do COVID ́19 e que
teve
o
agravamento
do
potencial

ofensivo
do
ambiente
de
trabalho
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que
não

há

laudo

pericial
que
comprove
a
majoração
da
insalubridade
,
não

podendo
haver
condenação
,
sem

laudo

pericial
, de
valores

retroativos
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
insalubridade
.
Barra do
Garças
.

O adicional de insalubridade dos servidores do Município
de Barra do
Garças
é
previsto
e
regulamentado

pelo

artigo
29 da Lei Municipal
nº
96/2006.

Quanto
ao

condicionamento do pagamento do adicional de insalubridade à existência de laudo

pericial
, que
demonstre
as reais
condições
e o
grau
de
nocividade
, o
assunto

já

foi

alvo
de
inúmeras

discussões

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STJ:

(...)
II - A
jurisprudência

desta
Corte Superior
possui

firme

entendimento
de que
o

pagamento
de
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo

pericial

comprobatório
que
ateste
as reais
condições
e
circunstâncias
a que
estão

submetidos

os

servidores
. Nesse
sentido
:
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.284.438/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
23/8/2016,
DJe
31/8/2016 e
REsp
1.400.637/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
17/11/2015,
DJe
24/11/2015. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.671.308/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022)

Não

destoa
a
jurisprudência
do TJMT:

(...) Se o
pedido
de
adicional
de
insalubridade

em

grau

máximo

depende
de
prova

pericial
para
definir
o
nível
de
exposição

aos

agentes
de
risco
,
demonstrada

está
a
complexidade
da causa
incompatível
com o
rito
dos
Juizados

Especiais
,
devendo

prevalecer
a
competência
da Justiça
Comum
.(N.U 1026651-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024)

Em
igual

sentido
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. O
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

Servidores
”.
(
REsp
1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015)
”.
(N.U 0001622-09.2014.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

(...) 1. O
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

está

condicionado
à
prova

inequívoca
das
condições

insalubres

por

meio
de
laudo

pericial
, as quais,
está

submetido
o
servidor
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.(N.U 1019353-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 25/04/2024)

No
presente

caso
, nota-se que,
embora

oportunizado

às
partes a
produção
da
prova

pericial
,
estas

não

manifestaram
interesse (ID 270582476/PJe2).

Ressalvado meu entendimento pessoal, mas em respeito
à
coerência jurisprudencial, o simples fato de a parte reclamante ter
trabalhado
durante o período da pandemia de COVID
-
19, por si só, não
lhe dá
direito
ao
adicional de insalubridade
no grau máximo
.

A
Ministra Regina Helena Costa, em Decisão Monocrática proferida em RMS 70.509, manifestou
que
"
a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória"
.

Em
igual

sentido

já

se
manifestaram
as
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO E PROVIDO. (...) 3.O
presente

recurso
visa
analisar
a
viabilidade

jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade

em

grau

máximo
(40%)
apresentado

por

uma

servidora

pública
municipal
atuante

na

função
de
agente

comunitário
de
saúde

lotada

na

unidade
de
saúde
do
Município
de Barra do
Garças
/MT. O
pedido

fundamenta
-se
na

exposição

a
alto
risco

biológico

durante
a pandemia da COVID-19.
Contudo
, a
solicitação

enfrenta

impedimentos

legais

devido
à
ausência
de
revisão

normativa
que
a

ampare
. 4.Sabe-se que a
concessão
do
adicional
de
insalubridade

está

condicionada
à
observância
de
dispositivos

normativos

específicos
e à
comprovação

técnica
das
condições

laborais
,
por

meio
de
laudo

pericial

ou
de
normas

estabelecidas
. 5.
Embora
a pandemia
tenha

representado
um
elevado

risco

biológico
, a simples
decretação
de
calamidade

pública

não
é
suficiente
para
justificar
tanto a
concessão

inicial
do
adicional
de
insalubridade

quanto
a
sua

majoração
para um patamar superior,
sem
o
atendimento
dos
requisitos

legais
e
regulamentares
. 6.Diante do
exposto
,
conclui
-se que
o

pleito
de
majoração
do
adicional
de
insalubridade
para a
função
de
agente

comunitário
de
saúde
no
município
de Barra do
Garças
/MT
não

encontra
amparo legal
nas

normas

vigentes
. 7.Na
ausência
de
legislação

ou

regulamentação

específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade

em

qualquer

grau
, o
reconhecimento
judicial
desse

direito

configuraria
a
usurpação
da
função

legislativa
e
afrontaria
o
princípio
da
legalidade

previsto
no
artigo
37 da
Constituição
Federal. (N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a
concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente

na

legislação
que
regulamenta
a
carreira
. 2.
Necessidade
de
realização
de
perícia

incompatível
com o
rito

célere
do writ
of

mandamus
. 3.
Direito

líquido
e
certo

não

comprovado
. 4. Segurança
denegada
. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
07/07/2022,
publicado
no DJE 14/07/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025)

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
ou

seja
, a
parte

reclamante
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
.

Portanto
,
não é devid a a majoração do adicional de insalubridade
para o grau máximo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025